Tribunal: STF
Processo: AI 557661
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade contra acórdão do
   Superior Tribunal de Justiça, que decidiu questão relativa ao
   cabimento, in concreto, de recurso especial: precedentes.
   Inexistência, ademais, de negativa de prestação jurisdicional ou
   de violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.